Tribunal: TJSP
Processo: 2194731-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ANULATÓRIA DE AIIM - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Indeferimento. Oferecimento de seguro garantia. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário tão somente na ocorrência de uma das hipóteses do art. 151 do CTN. Ausência do

Ementa:
ANULATÓRIA DE AIIM - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Indeferimento. Oferecimento de seguro garantia. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário tão somente na ocorrência de uma das hipóteses do art. 151 do CTN. Ausência do depósito, no caso, inviabiliza medida. Juros segundo a Lei no 13.918/09, cuja parcial inconstitucionalidade foi declarada incidentalmente pelo Colendo Órgão Especial. Juros em excesso, todavia, não implica na nulidade do AIIM. Necessária retificação. Multa excessiva. Não caracterizada 'multa isolada'. Redução ao máximo de 100% do valor do imposto devido.
Dou provimento, em parte, ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194731-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BURIGOTTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
2
AI no 2.194.731-64.2020.8.26.0000 – São Paulo – 6a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.359
Agte. BURIGOTTO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.072.549-65.2019.8.26.0053)
ANULATÓRIA DE AIIM - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Indeferimento. Oferecimento de seguro garantia. O exame
dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao
juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação
em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário tão somente na
ocorrência de uma das hipóteses do art. 151 do CTN.
Ausência do depósito, no caso, inviabiliza medida. Juros
segundo
a
Lei
no
13.918/09,
cuja
parcial
inconstitucionalidade foi declarada incidentalmente pelo
Colendo Órgão Especial. Juros em excesso, todavia, não
implica na nulidade do AIIM. Necessária retificação. Multa
excessiva. Não caracterizada 'multa isolada'. Redução ao
máximo de 100% do valor do imposto devido.
Dou provimento, em parte, ao recurso.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 450/451 do
principal) indeferindo liminar em ação (fls. 01/50 do principal) visando a anulação
do débito constante do AIIM no 4.110.758-5, referente a ICMS creditado de nota
fiscal emitida por contribuinte que teve a inscrição estadual cassada posteriormente à
data da aquisição das mercadorias.
Sustentou, em resumo, estar equivocada a r. decisão. O pleito de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no presente caso, se dá nos termos
art. 151, inciso V, do CTN. Notas fiscais foram equivocamente declaradas inidôneas.
Contribuinte que teve a inscrição estadual cassada posteriormente à data da aquisição
das mercadorias. Excessiva a multa aplicada no AIIM superior à 100% do valor do
tributo. Juros superiores à variação da SELIC, com base na Lei Estadual no 13.918/09
declarada inconstitucional. Idôneo o seguro garantia oferecido. Citou jurisprudência.
Daí a liminar e a reforma (fls. 01/17).
Deferida, em parte, a tutela pleiteada (fls. 18/19). Respondeu-se (fls.
23/34; com documentos fls. 35/41).
É o relatório.
2.
Fundada, em parte, a pretensão recursal.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à manutenção, ou
não, do indeferimento da liminar. Inadmissível avançar considerações sobre o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
3
da causa.
No presente caso, entendeu o Juízo a quo não ter cabimento a medida,
assim decidindo:
"(...)"
"Como o Tribunal afastou a hipótese de exigência de 30% a mais, que
garantiriam eventual diferença entre o valor da apólice e o débito no
momento da conversão em renda, entende este juízo o não cabimento do
seguro garantia judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito,
afinal, os juros, a correção monetária e eventuais multas continuam
incidindo em razão da falta de depósito. Como não existe um 'excesso' de
30% para cobrir a diferença, o crédito não se encontra, de fato, garantido."
"Assim, revogo a liminar de fls. 354 e 437 (concedida em primeiro
grau, e não em agravo)." (fls. 450/451).
R. decisão merece reparo, em parte.
a) Quanto à suspensão da exigibilidade.
Pretende a agravante "... reconhecer a DESNECESSIDADE DA
MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL PARA ATRIBUIÇÃO DA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DE SUA NÃO INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA, em vista da aplicação do artigo 311 do Código de Processo Civil,
OU SE ASSIM NÃO ENTENDER, O QUE ADMITE-SE POR ARGUMENTAÇÃO,
SEJA CONSIDERADA A IDONEIDADE DA APÓLICE DO SEGURO GARANTIA
NO VALOR UTILIZADO NA DATA DO AJUIZAMENTO COMO PARÂMETRO AO
SEGURO GARANTIA JÁ APRESENTADO NOS AUTOS DE ORIGEM..." (fl. 14).
Entendendo insuficiente o valor oferecido a título de seguro garantia,
por não englobar correção, juros e multa, o MM. Juízo a quo indeferiu o pleito de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Em relação ao seguro garantia e a suspensão integral da exigibilidade
do crédito tributário, entendo ausentes fundamentos suficientes para se alterar, à luz
de perfunctório exame dos elementos de convicção existentes nos autos, como
próprio ao momento processual, a solução dada ao incidente
"... o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto
ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele." (AI no 92.010-5/2 - Rel. Des. VALLIM
BELLOCCHI - j. de 11.11.98; AI no 315.636-5/2 - Rel. Des. COIMBRA
SCHMIDT - v.u. j. de 10.03.03 e AI no 990.10.310.137-5 - v.u. j. de
26.07.10 de que fui Relator, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).
De outra parte:
"... somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
4
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício
do livre convencimento do juiz, por outro da instância superior." (AI no
316.545-5/4 - Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ - v.u. j. de 10.03.03 e AI
no 990.10.310.137-5 - v.u. j. de 26.07.10 - de que fui Relator, dentre outros
arestos com igual dispositivo).
Nos termos do art. 151, do CTN, são causas de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
"I a moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI o parcelamento."
E assim se decide no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Processual Civil Medida cautelar Crédito tributário Suspensão
da exigibilidade Depósito integral Necessidade Competência Juízo
da execução fiscal Certidão positiva de débitos com efeito de negativa
Obtenção Não-cabimento CTN, art. 151, II CPC, art. 800 Lei de
Execuções Fiscais (LEF), art. 38."
(...)
"2. A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é
admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo
questionado, nos termos do art. 151, II do CTN. Reforça tal conclusão o art.
38 da lei de Execuções Fiscais, que exige, para efeito de discussão de débito
inscrito em dívida ativa nos autos de ação anulatória, o 'depósito
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos'. No mesmo sentido também o
enunciado da Súmula n. 112-STJ, de seguinte teor: 'O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro'."
"3. Medida cautelar liminarmente indeferida. Agravo regimental de
fls. 196/233 prejudicado." (grifei MC no 12.431-RS v.u. j. de 27.03.07
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI)
E ainda:
"Tributário - Ação anulatória de débito fiscal - Depósito integral -
Ausência - Execução fiscal - Suspensão - Impossibilidade - CTN, arts. 151 e
204."
(...)
"3.
O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal,
desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de
suspender o curso de execução fiscal já proposta (Precedentes: REsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
5
216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07.11.2005; REsp n.
747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19.09.2005; REsp n. 764.612/SP,
Rel. Min. José Delgado, DJ de 12.09.2005; AgRg no AG n. 606.886/SP, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 10.04.2005 e REsp n. 677.741/RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 07.03.2005)." (grifei REsp no 842.903-RS v.u. j. de
12.02.08 Rel. Min. LUIZ FUX).
De outra parte, conforme dispõe o art. 204 do CTN:
"... a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem efeito de prova pré-constituída".
Decorrência lógica da referida presunção é a de que o crédito
tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de uma das hipóteses
estabelecidas no art. 151 do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, também se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça:
"... os embargos à execução não encerram o único meio de
insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se,
ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via
mandamental."
"A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos
à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos
executivos até o seu julgamento."
"Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o
efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos
embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do
montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito
tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos
termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos
limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. (Precedentes: REsp n. 747.389-
RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 19.09.2005; REsp n. 764.612-SP,
Relator Ministro José Delgado, DJ de 12.09.2005; e REsp n. 677.141-RS,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 07.03.2005)." (grifei REsp
no 925.677-RJ v.u. j. de 21.08.08 Rel. Min. LUIZ FUX).
Todavia, e como já adiantado (fls. 18/19), possível corrigir os juros
calculados em alegado excesso, bem como a multa acima de 100%, não havendo
prejuízo aos requisitos de certeza e liquidez dos títulos.
Assim, perfeitamente viável a suspensão da exigibilidade apenas no
que se refere ao valor dos juros cobrados com base na Lei no 13.918/09, no
montante em que superior à SELIC, além da multa excessiva.
b) Quanto à multa.
Apresenta-se o presente inconformismo à possibilidade de a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
6
capitulada nos art. 85, II, 'c', da Lei no 6.374/89 e art. 527, II, 'c', c.c. c/c §§ 1o e 10,
do RICMS, exceder o valor do imposto devido.
Na redação do RICMS Decreto Estadual no 45.490/00:
"Art. 527 - O descumprimento da obrigação principal ou das
obrigações acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, fica sujeito às
seguintes penalidades (Lei no 6374/89, art. 85, com alteração das Lei no
9399/96, art. 1o, IX, e 10.619/00, arts. 1o, XXVII a XXIX, 2o, VIII a XIII, e 3o,
III):"
(...)
"II - infrações relativas ao crédito do imposto:"
(...)
"c) crédito do imposto, decorrente de escrituração de documento que
não atenda às condições previstas no item 3 do § 1o do artigo 59,
independentemente de ter havido, ou não, a correspondente entrada de
mercadoria no estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade ou, ainda,
o correspondente recebimento da prestação de serviço - multa equivalente a
35% (trinta e cinco por cento) do valor indicado no documento como o da
operação ou prestação, sem prejuízo do recolhimento da importância
creditada;"
(...)
"§ 1.o - A aplicação das penalidades será feita sem prejuízo da
exigência do imposto em auto de infração e das providências necessárias à
instauração da ação penal cabível, inclusive por crime de desobediência."
(...).
"§ 10 - O valor da multa deverá ser arredondado com desprezo de
importância correspondente a fração da unidade monetária." (grifei).
No caso (fls. 66/71 infringência arts. 61, art. 59, §1°, item 3, do
RICMS), a multa imposta (art. 85, inc. II, alínea "c" c/c §§ 1°, 9° e 10, da Lei
6.374/89) de 35% do valor das operações, inequivocamente ultrapassa o valor da
obrigação principal.
Inicialmente, inaplicável o parâmetro do RE no 640.452/RO Tema
no 487 ("Caráter confiscatório da "multa isolada" por descumprimento de obrigação
acessória decorrente de dever instrumental."), ainda pendente de julgamento
perante o Eg. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre
o caráter confiscatório da multa isolada variável entre 5% e 40% aplicada à operação
que não gerou débito tributário:
"Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEVER
INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO
VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE
TRIBUTO DEVIDO). "MULTA ISOLADA". CARÁTER CONFISCATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
QUADRO
FÁTICO-
JURÍDICO
ESPECÍFICO.
PROPOSTA
PELA
EXISTÊNCIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
7
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.
Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o
caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor
variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito
tributário." (RE no 640.452/GO Dje de 06.12.11 Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA).
Ali definido o termo "multa isolada":
"Em sentido diverso, a "multa isolada" nem sempre está relacionada
à intensidade do ato ilícito, pois ela tem por hipótese uma omissão ou um
erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente
devido a título de tributo." (RE no 640.452/GO DJe de 06.12.11 Rel. Min.
JOAQUIM BARBOSA).
Uma vez que a infração em análise envolve crédito do imposto (art.
85, II, 'c', da Lei no 6.374/89 e art. 527, II, 'c', do RICMS) não se qualifica como
"multa isolada".
Ademais, a matéria é mesmo distinta daquela tratada no RE no
736.090/SC Tema no 836 ("Limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito
confiscatório"), igualmente não julgado:
"Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma
inexata (atual § 1o c/c o inciso I do caput do artigo 44 da Lei federal no
9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
na seara tributária."
"Destaco que a discussão posta nos autos, razoabilidade da multa
fiscal qualificada, não se confunde nem com aquela travada no RE 640.452,
Rel. Min. Roberto Barroso, Tema no 487, em que se controverte acerca do
eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental,
nem com aquela veiculada no RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema no 816,
que recai sobre a razoabilidade da multa fiscal moratória." (RE no
736.090/SC Dje de 27.11.15 Rel. Min. LUIZ FUX).
Daí ser caso de, por ora, amparar-se na jurisprudência da Suprema
Corte, no sentido de que a multa punitiva deve ter como teto a obrigação
principal:
"A Corte tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo
que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante
de 100%" (ARE 949147- AgR DJ-e de 16.08.16 Rel. Min. ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
8
BARROSO).
Esse também o entendimento desta E. Seção de Direito Público:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - Questionamento dos juros de mora e da multa previstos em
Certidão de Dívida Ativa - Determinação de limitação dos juros à Selic e da
multa a 100% do valor do tributo devido - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO." (grifei - AI no 2.085.225-56.2020.8.26.0000 v.u. j.
de 15.07.20 Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA).
"Apelação Cível
Tributário - Ação Anulatória de AIIM -
Creditamento indevido de ICMS - Sentença de parcial procedência que
reduz para 100% a multa aplicada e afasta a aplicação dos juros previstos
na Lei Estadual no 13.918/09 - Recurso da FESP - Desprovimento de rigor."
"O caso dos autos encerra situação peculiar a evidenciar a cobrança
de multa punitiva em patamar bem superior a 100%, impondo-se sua
redução. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do C.
STF e da Corte. Sentença mantida - Apelação desprovida" (grifei AC no
1.000.398-18.2020.8.26.0619 v.u. j. de 15.07.20 Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS).
E, ainda: AC no 1001861-06.2016.8.26.0014 v.u. j. de 15.07.20
Rel. Des. J.M. RIBEIRO DE PAULA; AC no 1028806-82.2019.8.26.0577 v.u. j.
de 14.07.20 Rel. Des. MARREY UINT; AC no 1000774-76.2019.8.26.0283 v.u.
j. de 14.07.20 Rel. Des. PONTE NETO; AC no 1071796-11.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 13.07.20 Rel. Des. VERA ANGRISANI; AI no 3.002.278-25.2020.8.26.0000
v.u. j. de 13.07.20 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES, dentre inúmeros outros
arestos no mesmo sentido.
Assim, quanto ao ponto, acolho o agravo para limitar o montante da
multa até 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
c) Quanto aos juros.
Segundo consta, atualizou-se o débito nos termos da Lei no 13.918/09.
Referida Lei prevê a incidência de juros de mora de 0,13% ao dia, ao
montante do imposto ou da multa aplicada (art. 96, § 1o) e teve a parcial
inconstitucionalidade declarada incidentalmente pelo Colendo Órgão Especial nos
seguintes termos:
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
9
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa
dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções -
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial
da
arguição."
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0.170.909-61.2012.8.26.0000 p.m. de. v. de 27.02.13 Rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI).
Admitindo-se que essa declaração "... somente se aplica para as partes e
no processo em que foi proferida..." trata-se de "... precedente na análise de outros
feitos que contemplem a mesma controvérsia." (ED no
0.170.909-61.2012.8.26.0000/50000 v.u. j. de 15.05.13 Rel. Des. PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
10
DIMAS MASCARETTI), e impõe ser seguida, inclusive em nome da segurança
jurídica.
Inequívoca a competência dos Estados para legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora para atualização de seus créditos fiscais
(CF, art. 24, I). Porém, por se tratar de competência concorrente ("Art. 24 Compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;"), esses
encargos não poderão ultrapassar os estabelecidos pela União na cobrança de seus
débitos.
Dessa forma, a aplicação da taxa de juros no importe de 0,13% ao dia
(art. 96, § 1o da Lei no 13.918/09) ao superar a SELIC utilizada para atualização dos
débitos federais, não merece ser mantida.
Como consignado no v. acórdão do Colendo Órgão Especial,
"O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de
mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário
até o patamar da taxa Selic."
"Possível então sustentar que a taxa de 0,13% ou outra inferior até o
patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte, mediante ato
do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é computado para os
créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5o do artigo 96
da Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09, a taxa de
juros exigível 'não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente', ou seja, aplica-se até eventual alteração da atual legislação
federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)...".
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0.170.909-61.2012.8.26.0000 p.m.
de. v. de 27.02.13 Rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI).
Assim, estando o débito atualizado pela Lei no 13.918/09 com a
inconstitucionalidade, quanto ao ponto, reconhecida pelo Colendo Órgão Especial,
perfeitamente viável a determinação da retificação dos valores cobrados utilizando-
se, para tanto, como limite máximo de cobrança, a taxa SELIC.
Nessa linha, já se decidiu nesta Eg. Sexta Câmara de Direito
Público:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória c/c anulatória de
débito fiscal e repetição de indébito - Tutela provisória indeferida para obter
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Pretensão de reforma -
Possibilidade - Inequívoca aplicação dos juros de mora, nos termos da Lei
no 13.918/09 - Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
11
pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal - Compatibilidade da lei
paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior
à utilizada pela União para o mesmo fim - Transferência de mercadorias
entre filiais - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
(Súmula no 166 do STJ) - Presunção de legitimidade do ato administrativo
afastada - Exame mais aprofundado da questão que ensejaria juízo de valor
quanto ao mérito da própria ação principal, o que não se afigura possível,
sob pena de supressão de instância - Precedentes - Recurso provido." (grifei
AI no 2.084.851-40.2020.8.26.0000 v.u. j. de 28.06.2020 Rel. des.
MARIA OLÍVIA ALVES).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Auto de
Infração - Tutela antecipada negada para cancelamento do protesto e
suspensão da exigibilidade do débito - Possibilidade de sustação dos efeitos
do protesto em razão da necessidade de retificação da CDA para a
imposição de juros limitados à taxa SELIC - Multa que não pode superar o
percentual de 100% - Presença dos requisitos legais para tanto - Já quanto a
pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, esta é impossível -
Matéria que depende de abertura do contraditório - Direito patrimonial
passível de recomposição - Ausência de depósito cautelar - Desse modo,
embora presente o fumus boni iuris, ausente o periculum in mora Decisão
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido." (grifei AI no
2.262.858-88.2019.8.26.0000 v.u. j. de 09.03.2020 Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES).
No mesmo sentido: AI no 2.263.064-05.2019.8.26.0000 v.u. j. de
25.06.2020

Rel.
Des.
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA;
AI
no
2.021.238-46.2020.8.26.0000
v.u. j. de 22.06.2020
Rel. Des. BORELLI
THOMAZ; AI no 2.224.750-87.2019.8.26.0000 v.u. j. de 29.04.2020 Rel. Des.
SOUZA MEIRELLES; AI no 2.164.809-17.2016.8.26.0000 - v.u. j. de 05.12.16 e
AI no 2.182.966-04.2017.8.26.0000 - v.u. j. de 26.02.18 de que fui Relator, dentre
inúmeros outros arestos.
Não é caso de suspensão integral do AIIM, como pretende o
agravante. Ela somente é possível nas hipóteses do art. 151 do CTN, ausentes no
caso. Daí a necessária retificação do AIIM no 4.110.758-5 para atualização do débito
referente aos juros de mora e multa nos termos supra.

Tal providência não redunda em invalidação ou nulidade do AIIM
nem obsta a execução do débito depois da regularização acima imposta, restando
afastada a exigibilidade apenas e tão somente do que exceder a SELIC e da multa
superior à 100% do valor do tributo devido.
Mais não é preciso acrescentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194731-64.2020.8.26.0000
12
3. Dou provimento, em parte, ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)